Tribunal: TJPA
Processo: 0005052-38.2013.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°

0005052-38.2013.8.14.0104
COMARCA DE BREU BRANCO
APELANTE
:
JATANAEL CAETANO ARAUJO
APELADA:
Justiça Pública
Procuradora de Justiça: DRa. Ana Tereza Do Socorro Da Silva Abucater
RELATOR(A) : DES
A
. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66, DO CP. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
Jatanael Caetano Araújo
, através da Defensoria Pública do Estado do Pará
,
com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. sentença que o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes)
.

Noticia a peça acusatória que na madrugada do dia 16 de novembro de 2013, o denunciado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes assaltaram o coletivo da empresa Carajás.

Apenas o réu foi preso em flagrante.

Foi denunciado e condenado por
roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes.

Apelou pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da co-culpabilidade prevista no art. 66 do CP.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Pleiteia o apelante a aplicação da pena-base no mínimo legal. Para melhor analise transcrevo a parte dispositiva da sentença.

¿
Na primeira fase de fixação da pena, observo que a culpabilidade do réu foi acentuada, COM PREMEDITAÇÃO na prática do crime, sendo o réu o líder dos demais criminosos. O réu não possui antecedentes criminais. A personalidade e conduta social do réu são voltadas ao crime. O crime não apresenta motivos outros que não o de auferir lucro. As circunstâncias são normais. O crime não gerou graves consequências, senão aquelas próprias ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Atento as condições do art. 59, do CP, fixo-lhe como pena base 07 anos de reclusão.¿

Como se observa, o magistrado
a quo
, reconheceu como desfavorável a culpabilidade, aduzindo que foi acentuada, além de ressaltar que o crime foi premeditado, apontando o apelante como o líder dos demais envolvidos no assalto; conduta e personalidade voltadas para a prática de crimes, e aplicou a sanção-inicial entre seus graus mínimo e médio.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Em relação à atenuante da co-culpabilidade adoto o posicionamento do Custos Legis no bem lançado parecer ̧
verbis
:

¿Com efeito, também mostra-se desmerecedora de guarida a pretensa aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CPB, que teria na teoria da co-responsabilidade do Estado seu esteio.

O emprego dessa atenuante, não deve ser levado em consideração, visto que a mesma possui o intuito de demonstrar suposta existência de co-responsabilidade por parte do Estado, a qual adota como parâmetro a `precária situação econômica do réu¿, bem como suas `condições de formação intelectual¿. Decerto que a qualidade de pobre (economicamente falando), de cidadão com pouca instrução ou o arrependimento da prática do delito, jamais pode ser admitida como natural fator conducente ao mundo da criminalidade. Tampouco há de ser aceito que, ao Estado, pelos deveres que constitucionalmente lhe são peculiares em prol dos interesses coletivos dos cidadãos, e por não honrar, como deveria, com esses deveres de forma efetiva e satisfatória, venha ser depositada parte da responsabilidade criminal de um acusado, até mesmo pelas diversas formas de vida que o `Estado Democrático de Direito¿ permite ao cidadão `de bem¿, e adulto, adotar, bastando que `se dedique a buscar seus objetivos¿, conduzindo-se, obviamente, no `mundo da legalidade' e sabendo que `o seu direito, regularmente reconhecido ou reconhecível, termina quando começa o de outrem¿, fatores esses que não advém apenas e propriamente da `sala de aula¿. Emergem, sim, da própria racionalidade do ser humano, com sua fantástica capacidade de transformação, quando tem interesse nesse sentido.
` Nesse sentido:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇAO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. COMPENSAÇAO DA REINCIDÊNCIA COM A ALUDIDA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA. INVIABILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO
DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇAO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.
1. "Não configura bis in idem a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado, para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência do paciente, desde que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base e a outra na segunda fase da dosimetria " (HC 167.459/RJ, 5.a Turma, Rei. Min. MARÇO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 12/02/2012).
2. A teoria da co-culpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes gue não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.
3. Ademais, ad argumentandum tantum, inviável a compensação da circunstância preponderante da reincidência com a aludida circunstância atenuante genérica, a teor do disposto no art. 67 (...)¿ (grifo nosso)
(STJ - HC: 179717 SP 2010/0131458-9, Relator: LAURITA VAZ, data do julgamento: 08/05/2015, T5, QUINTA TURMA, data da publicação:
21/05/2012). grifo nosso.

Portanto, a aplicação da atenuante prevista no art. 66 do CPB não merece ser levada em consideração, uma vez que não se amolda ao caso em comento. ¿

A pretensão ao reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP (circunstância inominada), não procede. A apelante pretende que a pena imposta ao réu deve ser reduzida em razão da chamada atenuante inominada, caracterizada pela circunstância de ter cometido o delito devido à sua frágil condição humana, miserável e sofredora, influenciada negativamente pelo próprio desamparo estatal.

Ocorre que a condição Belémconômica do apelante, ressalte-se, é idêntica a de muitos cidadãos do nosso Estado, não se presta a autorizar o desrespeito ao ordenamento jurídico, não se constituindo, por si só, em causa relevante para o crime, não justificando a mitigação da pena pela atenuante inominada do art. 66 do CPB. Se por acaso a Justiça assim agisse, estaria, na verdade, compactuando com as práticas criminosas ou, mais do que isso, estaria as incentivando.

Diante do exposto em consonância com o parecer conheço do apelo e nego provimento.
Belém, 07 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora